Tribunal: TJES
Processo: 5003028-05.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003028-05.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADO DIA & DIA LTDA
RECORRIDO: SABORATTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003028-05.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SOFISA S.A.

RECORRIDO: SUPERMERCADO DIA & DIA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
SUPERMERCADO DIA & DIA LTDA – ME
em face de
BANCO SOFISA S.A.
,
COMPANHIA DO BOI COMERCIO DE CARNES EIRELI
visando a baixa do protesto indevido e a indenização por danos morais decorrentes do protesto de duplicata mercantil mesmo após a devolução do produto.

O juízo sentenciante entendeu que restou demonstrado que o protesto da duplicata era indevido, pois a devolução do produto estava devidamente comprovada por meio da nota de devolução e outras evidências. Esclareceu que a COMPANHIA DO BOI falhou em diligenciar imediatamente a baixa do protesto, mesmo tendo ciência da devolução. Quanto ao BANCO SOFISA S.A., entendeu que, embora atuasse como mandatário da referida companhia, não cumpriu com o dever de efetuar a baixa do protesto após notificação, contribuindo para os danos suportado pela empresa autora.

Assim, com base no artigo 942 do Código Civil, os requeridos foram responsabilizados, solidariamente, por terem contribuído para a manutenção do protesto indevido. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para declarar a inexistência da dívida no valor de R$ 1.214,29 (mil duzentos e quatorze reais e vinte nove centavos), obrigando-se as requeridas a proceder a baixa definitiva da cobrança, bem como para condená-las a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O
BANCO SOFISA interpôs Recurso Inominado
aduzindo, em síntese, que teria atuado exclusivamente como mandatário, nos termos do endosso-mandato, e que, portanto, não poderia ser responsabilizado.

Após análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

Embora o recorrente tenha atuado na qualidade de mandatário da COMPANHIA DO BOI COMERCIO DE CARNES EIRELI, sua atuação não se restringe à mera execução de ordens. Ao ser notificado acerca da devolução do produto, o banco tinha o dever de diligenciar para efetuar a baixa do protesto, a fim de restabelecer o
status quo ante
e evitar prejuízos à parte autora. No entanto, consta dos autos que,
apesar de notificado, o banco permaneceu inerte, contribuindo para a manutenção indevida do protesto e, consequentemente, para os danos suportados pela empresa autora.

Quanto aos danos morais, entendo que a manutenção indevida do protesto, além de implicar prejuízos concretos à imagem e à atividade empresarial do requerente, impôs-lhe restrições injustificadas que ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a condenação.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)